Tribunal: TJSP
Processo: 2208377-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação DE procedimento COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – pagamento INTEGRAL – REQUERIMENTO TENDENTE AO LEVANTAMENTO DO VALOR DO DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS – SUSPENSÃO DO processo ATÉ O RETORNO DOS AUTOS PRINCIPAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação DE procedimento COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – pagamento INTEGRAL – REQUERIMENTO TENDENTE AO LEVANTAMENTO DO VALOR DO DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS – SUSPENSÃO DO processo ATÉ O RETORNO DOS AUTOS PRINCIPAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (UPEFAZ) – PRETENSÃO RECURSAL À EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO NA própria ORIGEM – pOSSIBILIDADE. 1. O Provimento CSM no 2.488/18, que prevê a competência da UPEFAZ, é aplicável às execuções ajuizadas em conformidade com o artigo 534 do CPC/15. 2. Impossibilidade de encaminhamento dos autos da execução, desacompanhados dos principais, nos termos do artigo 3o do referido Provimento. 3. Procedimento inapto aos processos com a pendência do trânsito em julgado. 4. Possibilidade de levantamento do depósito judicial, na própria origem, reconhecida. 5. Competência da UPEFAZ, no caso concreto, não reconhecida. 6. Suspensão do processo, até o retorno dos autos à origem, para futuro encaminhamento à UPEFAZ, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para autorizar o levantamento do depósito judicial na própria origem, observadas as demais formalidades legais e normativas pertinentes. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido, com observação.